Tribunal: TJPA
Processo: 0059579-69.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059579-69.2015.8.14.0006

APELANTE: AGROPECUARIA ANANINDEUA LTDA - ME

APELADO: WPP - COMERCIO DE MOTOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL PELO LOCATÁRIO. RECUSA INJUSTIFICADA DO LOCADOR EM RECEBER CHAVES E VALORES. PROCEDÊNCIA DA CONSIGNAÇÃO. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO APENAS QUANTO À RECONVENÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de consignação em pagamento proposta por locatária, julgou procedente o pedido para declarar rescindido contrato de locação comercial, reconhecer quitadas as obrigações até a rescisão e afastar multa contratual; extinguiu reconvenção apresentada pela locadora por ausência de recolhimento das custas iniciais; e condenou a ré ao pagamento de custas e honorários. A apelante sustenta descumprimento contratual, cabimento de multa, nulidade da extinção da reconvenção e afastamento da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se foi legítima a procedência da consignação diante da recusa do locador em receber o imóvel e os valores ofertados; (ii) estabelecer se a reconvenção poderia ser extinta sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas iniciais; (iii) determinar se é cabível a condenação da apelante ao pagamento de honorários e custas também em relação à reconvenção extinta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconvenção possui natureza autônoma e exige recolhimento das custas iniciais, sendo correta a extinção sem resolução do mérito quando, após intimação, a parte permanece inerte.

4.

Locatário detém direito potestativo de resilir o contrato de locação, não podendo o locador impedir o término da relação mediante recusa baseada em alegadas pendências contratuais.

5.

Eventuais controvérsias relativas a benfeitorias, encargos ou indenizações devem ser discutidas em ação própria, não constituindo causa idônea para recusar o recebimento das chaves ou dos valores ofertados em consignação.

6.

Cláusulas contratuais invocadas pela locadora não demonstram inadimplemento até a rescisão, sendo reconhecido que a multa rescisória incidia apenas no primeiro ano contratual, hipótese não verificada.

7.

A recusa injustificada do locador legitima a consignação em pagamento e permite a exoneração da mora do locatário, alinhando-se à jurisprudência consolidada.

8.

A extinção da reconvenção por ausência de preparo, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, não implica condenação em honorários ou custas sucumbenciais.

9.

Mantém-se a sucumbência decorrente da procedência da ação principal, afastando-se apenas aquela fixada em razão da reconvenção.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §14, 290 e 485, IV; Súmula 335 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.834.963/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 11.05.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0836284-16.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 11.08.2025; TJPA, AI nº 0801591-31.2022.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 06.09.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1017045-31.2021.8.26.0562, j. 13.12.2024; TJMG, Apelação Cível nº 5079842-73.2016.8.13.0024, j. 09.04.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AGROPECUÁRIA ANANINDEUA LTDA. – EPP
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA,
nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada por WPP COMÉRCIO DE MOTOS LTDA
.

A decisão recorrida lançada ao id 3643924 julgou procedente o pedido de consignação em pagamento para declarar rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes e dar quitação das obrigações da autora locatária, entendendo que, até a data da rescisão contratual, haviam sido adimplidas as obrigações contratuais, inexistindo saldo remanescente exigível.

Reconheceu, ainda, que eventual multa rescisória não era devida, pois a cláusula contratual previa sua incidência apenas na hipótese de rescisão anterior a um ano de vigência, o que não ocorreu. Quanto ao pedido contraposto formulado pela ré, recebido como reconvenção, o magistrado extinguiu-o sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição válida, ante o não recolhimento das custas processuais, mesmo após intimação específica da parte reconvinte, permanecendo esta inerte.

Ao final, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da parte autora.

Em suas razões recursais (id 3643925), a apelante sustenta, em síntese: (i) que a sentença incorreu em erro ao considerar quitadas as obrigações contratuais, defendendo que a locatária descumpriu cláusulas contratuais relativas à realização de benfeitorias e pagamento de encargos; (ii) que houve equívoco na interpretação da contestação, pois o reconhecimento de cumprimento até determinado momento não afastaria as infrações posteriores; (iii) que seria devida multa contratual e valores decorrentes das infrações às cláusulas contratuais; (iv) que a consignação não deveria ter sido julgada procedente; (v) que houve recolhimento das custas relativas à reconvenção, de modo que não poderia ter sido extinta sem resolução do mérito; (vi) subsidiariamente, requer a reforma da sentença para afastar a condenação em honorários sucumbenciais; ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgar improcedente a consignação e determinar o prosseguimento da reconvenção, ou, alternativamente, afastar a sucumbência.

Contrarrazões apresentadas por WPP COMÉRCIO DE MOTOS LTDA. ao id 3643926, nas quais sustenta, em síntese: (i) a regularidade da sentença que reconheceu o cumprimento das obrigações até a rescisão contratual; (ii) inexistência de descumprimento contratual apto a justificar cobrança adicional ou multa; (iii) correção da extinção da reconvenção pela ausência de recolhimento das custas, apesar de intimação específica; (iv) inexistência de comprovação de pagamento posterior das custas; (v) necessidade de manutenção integral da sentença; ao final, requer o desprovimento do recurso.

Consta dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ foi instado a se manifestar, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, todavia deixou transcorrer o prazo sem apresentação de parecer, permanecendo inerte.

É o relato do necessário.

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita a verificar: (i) o acerto da sentença de id 3643924, que julgou procedente a ação de consignação em pagamento ajuizada por
WPP COMÉRCIO DE MOTOS LTDA.
; (ii) a correção da extinção, sem resolução do mérito, da reconvenção formulada por
AGROPECUÁRIA ANANINDEUA LTDA. – EPP
, em razão do não recolhimento das custas iniciais; e (iii) a possibilidade de afastamento da condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais. Consta dos autos, ainda, a petição inicial e documentos ao id 3643811, a contestação com reconvenção aos ids 3643813, 3643814 e 3643915, e as razões recursais ao id 3643925.

No que concerne à reconvenção, não vislumbro reparo a ser feito. Embora apresentada no bojo dos mesmos autos, a reconvenção possui natureza jurídica autônoma, exigindo o atendimento dos pressupostos processuais próprios, dentre eles o recolhimento das custas iniciais. Na hipótese, a parte reconvinte foi intimada para promover o preparo e permaneceu inerte (id 3643923 - Pág. 11), razão pela qual se revelou correta a extinção do pedido reconvencional sem resolução do mérito, como assentado pelo Juízo de origem. A insurgência recursal, nesse ponto, não logra infirmar o fundamento central da sentença, pois não demonstra o recolhimento oportuno das custas, limitando-se a renovar alegações já adequadamente enfrentadas.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
INÉRCIA DA PARTE EM PROVIDENCIAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE
. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS NA ORIGEM. FIXAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. É possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal. Precedentes: AgInt no AREsp 914.193/SE, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 28/9/2018; AgInt no AREsp 956.522/MS, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 2/3/2017; AgInt no AREsp 1.060.742/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017; AgInt no REsp 1.470.877/MG, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 20/2/2017. 2. Uma vez que não foi fixado valor de honorários sucumbenciais, tampouco recursais, na origem, e tendo constado expressamente no juízo sentenciante que, "considerando que não houve citação da parte ré, sem honorários", a condenação fixada no decisum agravado deve ser afastada. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 1.339.596/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018. 3. Agravo interno parcialmente provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1834963 RJ 2019/0157016-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2020). Grifei.

Superada essa questão, passa-se ao exame da consignação em pagamento.

Dos elementos constantes dos autos, extrai-se que a relação locatícia entre as partes é incontroversa, assim como o fato de que a locatária promoveu a resilição unilateral do vínculo, buscando devolver o imóvel e solver as obrigações que entendia devidas, tendo encontrado resistência da locadora, que recusou o recebimento sob o fundamento de existirem pendências contratuais e supostos descumprimentos relacionados ao estado do imóvel e às benfeitorias.

Entendo, contudo, que a recusa não se mostra juridicamente legítima.

Isso porque o locatário detém direito potestativo de resilir o contrato de locação, não se podendo admitir que a resistência unilateral do locador, fundada em alegadas pendências contratuais, impeça indefinidamente o encerramento da relação locatícia. Eventuais controvérsias atinentes a reparos, indenizações, benfeitorias ou outras obrigações acessórias devem ser deduzidas em via processual própria, não constituindo causa idônea para recusar o recebimento do imóvel ou dos valores ofertados para fins de exoneração da mora.

A propósito, é extremamente pertinente o precedente deste próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, oriundo da 3ª Turma de Direito Privado, em julgado da relatoria da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, cuja orientação prestigia a força obrigatória das cláusulas contratuais em matéria locatícia, especialmente no tocante à disciplina das benfeitorias, em harmonia com a Súmula 335 do STJ:

“
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 6. A cláusula contratual vedava expressamente a indenização ou retenção por benfeitorias, o que é válido nos termos da Súmula 335 do STJ e da jurisprudência dominante. (...) 9. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida integralmente.
” (
TJPA
, Apelação Cível nº
0836284-16.2019.8.14.0301
, Rel.
Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque
,
3ª Turma de Direito Privado
, julgamento em
11/08/2025
).

Tal orientação reforça, no caso em exame, a impropriedade da resistência da locadora baseada em alegações relacionadas a benfeitorias e encargos contratuais, mormente quando tais pretensões foram veiculadas na reconvenção que não chegou a ser regularmente processada por ausência de preparo.

Na mesma linha, a jurisprudência de outros tribunais pátrios igualmente prestigia a tese de que a recusa injustificada do locador ao recebimento das chaves não impede o término da relação locatícia e não pode impor ao locatário a perpetuação indevida dos encargos contratuais:

“
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO, SEGUIDA DE RECONVENÇÃO. RECUSA INJUSTIFICADA DA LOCADORA AO RECEBIMENTO DAS CHAVES DO IMÓVEL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. (...) A parte locatária tem o direito potestativo de resilir o contrato, de modo que não encontra razão de ser a recusa da locadora ao recebimento do bem. Eventual necessidade de reforma do imóvel não autoriza o reconhecimento de justa recusa, pois são temas a serem discutidos por vias processuais adequadas.
”
(
TJSP
, Apelação Cível nº
1017045-31.2021.8.26.0562
, Rel.
Des. José Augusto Genofre Martins
,
31ª Câmara de Direito Privado
, julgado em
13/12/2024
, publicado em
13/12/2024
).

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - TERMO FINAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - EFETIVA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - ENTREGA DAS CHAVES OU NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO - RECUSA INJUSTIFICADA DO LOCADOR EM RECEBER AS CHAVES - CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA - CONTINUIDADE DA LOCAÇÃO INDEFINIDAMENTE - IMPOSSIBILIDADE. (...) não se afigura razoável que o locatário sofra as consequências negativas advindas da conduta do locador que se recusa deliberada e injustificadamente a receber as chaves, sendo certo que a necessidade de eventuais reparos a serem realizados no imóvel e supostas pendências financeiras não são justificativas plausíveis para obstar o fim da relação contratual.
” (
TJMG
, Apelação Cível nº
5079842-73.2016.8.13.0024
, Rel.
Desa. Jaqueline Calábria Albuquerque
,
10ª Câmara Cível
, julgamento em
09/04/2024
, publicação em
15/04/2024
).

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RELAÇÃO LOCATÍCIA - CONSIGNAÇÃO DAS CHAVES EM JUÍZO - POSSIBILIDADE. Constitui direito do locatário a devolução das chaves do imóvel, ao fim do prazo do contrato de locação, visando a afastar mora. Diante disso, não poderá ser o recebimento recusado pelo locador, sob o fundamento de existirem pendências contratuais, visto que para estes casos dispõe de ação própria para alcançar o seu direito.
” (
TJMG
, Agravo de Instrumento nº
3444462-83.2023.8.13.0000
, Rel.
Desa. Régia Ferreira de Lima
,
12ª Câmara Cível
, julgamento em
13/09/2024
, publicação em
19/09/2024
).

Esses precedentes, lidos em conjunto, evidenciam que a sentença recorrida se alinhou à orientação jurisprudencial contemporânea: a recusa do locador em receber o imóvel ou os valores ofertados, quando fundada em pendências contratuais laterais, não impede a resilição da locação nem torna incabível a consignação.

No caso concreto, a solução adotada pelo Juízo singular mostrou-se adequada, pois reconheceu a procedência da consignação dentro dos limites em que foi proposta, sem impedir que eventuais pretensões indenizatórias da locadora fossem deduzidas por meio processual idôneo, o que, aliás, tentou fazer pela via reconvencional, mas sem cumprir requisito processual indispensável.

Com isso, cumpre destacar, ademais, que o Juízo de origem enfrentou expressamente as cláusulas contratuais invocadas pela apelante, consignando que não havia controvérsia quanto ao adimplemento das obrigações até a rescisão contratual, inclusive reconhecido pela própria ré, bem como que os descontos concedidos nos seis primeiros meses constituíam contrapartida pelas benfeitorias, inexistindo obrigação mínima de investimento ou direito de retenção. Registrou, ainda, que a cláusula 11.1 previa multa apenas para rescisão ocorrida no primeiro ano contratual, hipótese não verificada nos autos, concluindo pela injusta recusa da locadora em receber os valores ofertados e dar quitação ao contrato. Tais fundamentos permanecem hígidos e devem ser integralmente mantidos.

No tocante à sucumbência, contudo, merece parcial reforma a sentença.

Isso porque, embora correta a condenação da apelante ao pagamento dos honorários decorrentes da procedência da ação principal, diversa é a solução quanto à reconvenção extinta sem resolução do mérito por ausência de preparo.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a extinção do processo com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, por ausência de recolhimento das custas iniciais, não implica condenação em ônus sucumbenciais.

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça do Pará e a jurisprudência Pátria decidiram:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 –
A extinção do processo sem resolução do mérito com espeque no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica na condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte
.

2 – Recurso conhecido e não provido. (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0801591-31.2022.8.14.0000 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2022-09-06). Grifei.

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECONVENÇÃO REJEITADA POR FALTA DE PREPARO
. JULGAMENTO DO MÉRITO DA RECONVENÇÃO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. 1 É ônus do autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). Ausente prova concreta de danos materiais e morais, não há que se falar em procedência da ação. 2. O dano moral não é presumido, devendo ser demonstrada efetiva ofensa à integridade moral ou dignidade. Inexistindo nos autos comprovação de conduta ilícita ou ofensiva, descabe condenação a esse título. 3.
O não recolhimento das custas iniciais de reconvenção resulta no cancelamento de sua distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. A extinção sem resolução de mérito, por ausência de preparo, não enseja a condenação em custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais. 4. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e provido para afastar sua condenação em custas, despesas e honorários devidos ao autor em face de sua reconvenção rejeitada
.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10122974620228260068 Barueri, Relator: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA, Data de Julgamento: 28/02/2025, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2025). Grifei.

Assim, deve ser excluída a condenação da apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais fixados em razão da reconvenção, mantendo-se, porém, a condenação em honorários decorrentes da procedência da ação principal.

Por fim, quanto ao pedido de reserva de honorários formulado no id 26370450, verifica-se que o Escritório Coelho de Souza Advogados Associados requereu a anotação da reserva da verba sucumbencial proporcional à sua atuação no feito, em razão da posterior substituição de patronos.

Considerando a autonomia do direito aos honorários sucumbenciais (art. 85, §14, CPC) e a substituição de patronos ocorrida nos autos, revela-se cabível a reserva pleiteada, devendo, contudo, a definição do rateio e levantamento ocorrer em fase de cumprimento de sentença.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e

DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, apenas para excluir a condenação dos ônus sucumbenciais fixados em razão da reconvenção
, mantendo-se, no mais, integralmente a sentença.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026